Tribunal: TJES
Processo: 0000320-90.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-90.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA SOUZA BIANCHI FIGUEREDO

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária (...); o dolo ou a culpa; e, ainda, (...) o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89).

2
.
Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, impõe-se a improcedência da pretensão de reparatória.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “
a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...]; o dolo ou a culpa; e, ainda, [
...
] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, p. 17/18), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, reduzida quando detectada a concorrência de causas (culpa concorrente) (ob. cit., p. 43 e 66):

“
A culpa exclusiva da vítima [
...
] é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente.
[
...
]

A boa técnica recomenda falar em ‘fato exclusivo da vítima’, em lugar de culpa exclusiva. O problema, como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não da culpa. O direito Italiano fala em relevância do comportamento da vítima para fins do nexo de causalidade material. Para os fins de interrupção do nexo causal basta que o comportamento da vítima represente o fato decisivo do evento
.”

No caso em exame, após percuciente análise do conjunto probatório, não se revela possível alcançar outra conclusão senão aquela externada pelo juiz de primeira instância, porquanto evidenciado que o cônjuge da apelante, condutor do veículo V1, fora o responsável pelo acidente ocorrido na BR 101, Km 334,8, em 02 de agosto de 2009.

Nesse sentido, indica o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) de fls. 26/41:

Conforme constatações em levantamento do local do acidente, concluiu-se que o fator principal de sua ocorrência foi o seguinte:
manobra de travessia da pista de rolamento
, com o objetivo de realizar retorno.
O
bservações:
1 -
No momento do acidente, conforme levantado, o fluxo de veículos no sentido decrescente (Rio de Janeiro/Ri x Vitória/ES) estava liberado tanto em uma
f
aixa da pista antiga (em mão dupla, delimitada por sinalização horizontal em faixa dupla contínua na cor amarela) quanto na pista nova (somente para o sentido decrescente com linhas da sinalização horizontal na cor branca); 2 -
Após verificação dos vestígios presentes no local (cinto de segurança não afivelado e ausência de rompimento do equipamento)

e, nos termos do informado pelo passageiro do V
1
o Sr Jo
s
é Carlos
Fra
nca do Nascimento
,
considerando o fato de que, na colisão, o condutor fora lançado para fora da cabine do caminhão, considera-se bastante provável que o Sr. JOSE PEDRO BORGES FIGUEIREDO não se utilizava do cinto de seg
urança
no momento do acidente, muito embora o equipamento estivesse instalado no veículo
.
(grifo nosso)

[...]

Ressalte-se que, segundo a dinâmica do acidente exposta no BAT, em que pese a deficiência de sinalização do local, tal circunstância, por si só, não seria capaz de gerar a colisão com tão grave efeito, sobretudo considerando a existência de placa PARE no início do cruzamento (fls. 28) e a constatação da não utilização do cinto de segurança pelo condutor do V1, cônjuge da recorrente.

Ademais, não há elementos que demonstrem que o veículo (V2), caminhão a serviço da apelada, trafegava em velocidade acima do permitido, não logrando êxito a apelante em provar que aludida circunstância foi o motivo do abalroamento.

Com efeito, não se desincumbindo a autora/apelante do ônus que lhe competia de demonstrar os elementos da responsabilidade civil subjetiva, não merece acolhimento a irresignação recursal.

Dessarte, configurada a responsabilidade exclusiva da vítima, não há que se falar em reparação civil:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. Recurso desprovido. 1. A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...]; o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89).
2
.

Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que invadiu abruptamente rodovia federal de grande fluxo e surpreendeu motorista próximo ao vão central da pista de rolamento, impõe-se a improcedência da pretensão de reparação de danos
.

3
.
Conquanto sejam suspeitas as testemunhas que mantenham relação de subordinação profissional com a parte (§3º do art. 447 do CPC), o Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de decidir acerca da conveniência da admissão do depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas (§4° do art. 447), bem como de livremente valorá-los de acordo com os demais elementos de prova existentes no processo (§5° do art. 447).
4.
Recurso desprovido. (TJES – AC nº
0005465-98.2010.8.08.0047
– Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama – Publicado acórdão em 23/03/2017).

Deve ser mantido, pois, o julgamento de improcedência da pretensão autoral.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

Deixo de majorar os honorários, tendo em vista a fixação máxima pelo juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.